Tribunal: TJSP
Processo: 1018696-47.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exigir contas – Primeira fase – Recurso cabível: agravo de instrumento – Aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de erro grosseiro na hipótese – Apelação recebida – Sentença de parcial procedência, para prestar contas do período após a data do óbito (19/08/2022) – Insurgência dos autores – Alegação de que a companheira de seu genitor deve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exigir contas – Primeira fase – Recurso cabível: agravo de instrumento – Aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de erro grosseiro na hipótese – Apelação recebida – Sentença de parcial procedência, para prestar contas do período após a data do óbito (19/08/2022) – Insurgência dos autores – Alegação de que a companheira de seu genitor deve prestar constas a partir da data da venda de bem imóvel incomunicável (março de 2022) ou do dia em que o de cujus foi internado, assim como impugnaram a gratuidade de justiça concedida à ré – Descabimento – Preliminar – Mantida a gratuidade de justiça da ré – Ausente elementos que comprovem alteração na situação fático-financeira analisada pelo d. juízo a quo – Mérito – Conta bancária que era mantida em conjunto entre a companheira e o falecido, sendo livre a movimentação por qualquer um deles – Existência de laudo médico juntado pelos apelantes, poucos dias antes da internação hospitalar, que atesta plena capacidade do genitor em administrar questões financeiras, inclusive o fazendo em conjunto com a companheira e um dos filhos, ora apelante – Inexistência de herança de pessoa viva – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.